Tribunal: STF
Processo: RE 93176
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. COISAS FUNGIVEIS. DEPOSITO. - NO SISTEMA DA
LEI N. 4.728/65 (ART. 66, PARAGRAFO 3), COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI
N. 911/68, AS COISAS FUNGIVEIS PODEM SER ALIENADAS FIDUCIARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.